Tribunal: CARF
Processo: 10380.011876/2003-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10380.011876/2003-69 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9101-006.941 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
7 de maio de 2024 Recorrente
Recorrente
TECNOMECANICA ESMALTEC LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS DEPOIS DA INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONTEXTOS FÁTICOS E JURÍDICOS
DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece
de recurso especial cujos acórdãos apresentados para demonstrar a divergência
evidenciam decisão em contexto fático e legislativo distinto, concernente à
apresentação de reforço probatório a demonstração apresentada em recurso
voluntário e à apreciação de provas novas em recurso voluntário, e não para
apreciação de provas trazidas anos depois da interposição do recurso
voluntário, no qual sequer foi debatido o tema que se pretendeu demonstrar
tardiamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e Luiz Tadeu Matosinho Machado
(Presidente em exercício). Ausentes os conselheiros Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil
de Oliveira Pinto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.011876/2003-69
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.941 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.011876/2003-69

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por ESMALTEC S/A, sucessora de
TECNOMECÂNICA ESMALTEC LTDA ("Contribuinte"), em face da decisão proferida no
Acórdão no 1302-004.016, na sessão de 16 de outubro de 2019, no qual assim se decidiu:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer dos
novos argumentos e elementos juntados aos autos após a apresentação do recurso
voluntário, e, também, não conhecer do recurso voluntário, nos termos do relatório e
voto da relatora.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PROVAS.
APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO.
A menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, as provas documentais
necessárias à defesa dos direitos do contribuinte devem ser apresentadas por ocasião da
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento
processual.
RECURSO VOLUNTÁRIO. ARGUMENTOS DESCONEXOS. INSTAURAÇÃO DA
LIDE. INOCORRÊNCIA.
Não deve ser conhecido o recurso voluntário que não ataca os fundamentos da decisão
recorrida, não instaurando a lide no contencioso administrativo.
O litígio decorreu do indeferimento de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão
de Incentivos Fiscais – PERC, referente a aplicação no FINOR no ano-calendário 2000. A
autoridade julgadora de 1a instância afastou as ocorrências de irregularidade fiscais, mas manteve
o indeferimento por ausência de prova do atendimento, em DIPJ entregue a partir de 02/05/2001,
de a pessoa jurídica, isoladamente ou em conjunto com empresas ligadas, deter a maioria do
capital votante de sociedade titular de projeto beneficiário do incentivo. (e-fls. 89/112). O
Colegiado a quo, por sua vez, manteve o indeferimento porque a Contribuinte nada referiu
acerca desta comprovação em recurso voluntário, e os novos argumentos apresentados em
14/10/2009 não se enquadrariam em nenhuma das hipóteses do art. 16, §4o do Decreto no
70.235/72 para sua apreciação (e-fls. 168/173).
Antes de a Contribuinte ser cientificada do acórdão de recurso voluntário, a
Contribuinte opôs embargos de declaração apontando obscuridade e omissões quanto às razões
para não conhecimento dos argumentos apresentados após a interposição do recurso voluntário,
os quais foram rejeitados em exame de admissibilidade porque expressos o fundamento e a razão
de decidir, ainda que em desacordo com o entendimento da embargante
Notificada da rejeição dos embargos de declaração em 19/08/2022 (e-fl. 286), a
sucesora já havia interposto recurso especial em 12/05/2020 (e-fls. 217/235) no qual arguiu
divergência admitida no despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 290/292, do qual se
extrai:
10. Afirma-se, em síntese, que “a decisão por não conhecer dos documentos e
alegações formuladas após a interposição do Recurso Voluntário, sob o fundamento de
que não se enquadraria nas hipóteses do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.941 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.011876/2003-69

exprime o entendimento da Câmara Superior, merecendo, portanto, ser adequado ao
retro mencionado entendimento”.
11. Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a
conclusões distintas.
12. Enquanto a decisão recorrida entendeu que, “a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a
fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos, as provas documentais necessárias à defesa dos direitos do
contribuinte devem ser apresentadas por ocasião da impugnação, precluindo o direito
de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual”, os acórdãos paradigmas
apontados (Acórdãos nos 3402-005.033 e 9101-002.781) decidiram, de modo
diametralmente oposto, que “a juntada de parecer pelo contribuinte após a
interposição de Recurso Voluntário é admissível” (primeiro acórdão paradigma) e
que “é possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38
da Lei no 9.784/1999” (segundo acórdão paradigma).
13. Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada.
Esmaltec S/A, declarando-se sucessora da Contribuinte, aduz que a sucedida
apresentou Pedido de Revisão de Emissão de Ordem de Incentivo Fiscal – PERC referente a
aplicação no FINOR – Fundo de Investimento do Nordeste, relativo ao exercício 2001/Ano-
Calendário 2000, seguindo-se seu indeferimento pelas seguintes ocorrências:
11 – Contribuinte com débitos de tributos e contribuições federais e/ou com
irregularidades cadastrais (lei 9.069/95 art. 60);
14 – Contribuinte com pendências junto ao FGTS;
16 – Sem efeito a opção em DIPJ entregue após 02/05/2001 para fundo dif. De art. 9 da
Lei 8.167/91.
Na decisão de 1a instância, restou esclarecido que as ocorrências 11 e 14 não
deveriam representar óbice à concessão do benefício fiscal, posto que, conforme orientação
extraída da própria legislação, das normas interpretativas da Receita Federal do Brasil, assim
como da jurisprudência deste E. CARF, a contribuinte logrou êxito em demonstrar a
regularidade fiscal exigida. Contudo, o indeferimento do PERC foi mantido sob a justificativa
de que a interessada ‘não logrou demonstrar o atendimento da exigência resultante da
combinação do quanto estabelecido nos incisos XVIII e XX do artigo 50 da MP n° 2.145, de 2
de maio de 2001, impondo-se o reconhecimento da improcedência da sua manifestação de
inconformidade, quanto a esse aspecto’ consignando-se que referida exigência consistia em
demonstrar ‘(...) que se tratava de uma pessoa jurídica que isoladamente ou em conjunto com
empresas coligadas, detinha, pelo menos, cinqüenta e um por cento do capital votante de
sociedade titular de projeto beneficiário do incentivo, aprovado no Órgão competente até 2 de
maio de 2001.’, a evidenciar que, quanto às exigências mencionadas, somente haveria dúvidas
quanto a se a empresa seria titular de projeto beneficiário do incentivo, aprovado no órgão
competente, até a data de 2 de maio de 2001, uma vez que a requerente é a própria sociedade
titular do projeto, sendo, portanto, despicienda a comprovação da participação societária de
cinquenta e um por cento do capital votante.
Relata que, neste contexto, depois de interpor recurso voluntário em 02/06/2010, a
interessada complementou as razões recursais na manifestação e documentação protocolados
em 14/10/2019, antes da sessão de julgamento do citado Recurso Voluntário, ocasião em que
juntou a íntegra do Mandado de Segurança no 11.047/DF e da Resolução no 37 do Ministério da
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.941 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.011876/2003-69

Integração, documentos hábeis a comprovar a aprovação do projeto beneficiário do incentivo,
mas o Colegiado a quo negou-lhes conhecimento, assim como foram rejeitados seus embargos
de declaração, subsistindo vícios não foram devidamente esclarecidos, comprometendo
sobremaneira o direito que milita em seu favor.
Afirma a divergência jurisprudencial, demonstrando o prequestionamento da
matéria referindo os documentos que deixaram de ser apreciados e os argumentos deduzidos em
embargos de declaração, bem como os fundamentos para sua rejeição, e acrescentando que:
Analisando a ratio decidendi do acórdão ora vergastado, é nos dado evidenciar que a E.
Conselheira Relatora, cujo voto conduziu à unanimidade da Turma em não conhecer do
Recurso Voluntário manejado pela contribuinte, desconsidera os documentos
comprobatórios acostados anteriormente ao julgamento, sob o fundamento de que a
documentação carreada aos autos não se subsumia às hipóteses permissivas do art. 16, §
4o do Decreto no 70.235/72 para a juntada posterior de documentos.
No fito de satisfazer o mandamento inserto no art. 67, § 8o do RICARF, coligimos os
excertos do Acórdão que demonstram, analiticamente, tais razões de decidir suscitadas
pela Turma julgadora:
[...]
Ocorre que a fundamentação embraçada se mostra diametralmente oposta a decisões
anteriormente proferida por este I. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
contrariando, inclusive, decisão da C. Câmara Superior de Recursos Fiscais, exarada
pela sua Primeira Turma, conforme se passará a expor.
PRIMEIRO PARADIGMA
[...]
Da leitura da ementa da decisão paradigma acima especificada, identifica-se, de plano,
que a 2a Turma Ordinária, 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento professa entendimento
de que merecem ser admitidos os documentos juntados aos autos mesmo que
acostados após a interposição do Recurso Voluntário, devendo-se flexibilizar a
interpretação dos artigos 16, §4o e 17 do Decreto 70.235/72.
Em síntese, no caso trazido como paradigmático, o Contribuinte acostou aos autos, após
a interposição do Recurso Voluntário, um Laudo Técnico elaborado pela empresa de
auditoria externa independente PWC no desiderato de comprovar o direito pretendido,
sendo o mesmo acatado como prova, consoante se passará a esmiuçar do voto condutor.
Descendo ao detalhe dos termos do voto condutor proferido no Acórdão Paradigma no
3402-005.033, depreende-se que é feita uma interpretação do mesmo dispositivo legal
indicado no acórdão ora recorrido, a saber, o art. 16, §4o do Decreto 70.235/72,
aduzindo-se ser necessária um interpretação sistemática do dispositivo legal com os
demais preceitos norteadores do processo administrativo fiscal. Cita-se, literalmente:
[...]
Note-se que o decisum ressalta a importância de se interpretar o art. 16, §4o do Decreto
no 70.235/72 levando em consideração o nicho processual ao qual está inserida a
norma, sendo que tal nicho in casu possui como característica indissociável a busca
pela verdade material.
Partindo desta premissa, dessume-se que a C. 2a T.O/ 4a Câmara/ 3a Seção compreende
por flexibilizar a regra do art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72, a ponto de mencionar,
textualmente, que “(...) não é crível admitir que, por uma questão exclusivamente
formal (em um processo – repita-se – que tende a ser procedimentalmente mais flexível)
a União prefira preterir a análise de um importante documento (...)” .
Por derradeiro, arrematando a questão preliminar, a C. 2a T.O/ 4a Câmara/ 3a Seção
admite a juntada do documento apresentado após a apresentação do Recurso
Voluntário, e analisa-o como parte integrante do acervo probatório dos autos.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.941 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.011876/2003-69

Analisando a hermenêutica dispensada ao caso paradigmático, torna-se de fácil e nítida
compreensão que no acórdão recorrido, a interpretação dada ao art. 16, §4o do Decreto
no 70.235/72 foi diametralmente oposta à do precedente indicado como paradigma,
posto que realizou uma interpretação literal/restritiva do dispositivo da norma
administrativa-processual, simplesmente limitando-se a aduzir que o pedido de juntada
do documento não se enquadrava como nenhuma das hipóteses expressas e, portanto,
indeferindo-o.
SEGUNDO PARADIGMA
[...]
Confluindo para todo o até aqui exposto, no acervo jurisprudencial da 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, há precedente cuja interpretação conferida ao art.
16, §4o do Decreto no 70.235/72, igualmente, foi no sentido de flexibilizar a regra,
admitindo documentos apresentados a posteriori independentemente de serem hipóteses
do citado dispositivo.
Adentrando na ratio decidendi esposada pela C. 1a Turma da CSRF, manifestada através
do voto vencedor proferido pela E. Conselheira Redatora Designada, ratifica-se que o
entendimento a prevalecer é o de que a regra constante do art. 16, §4o do Decreto no
70.235/72 não merece ser interpreta restritiva e literalmente, mas sim de forma
harmonizada com a finalidade precípua do Processo Administrativo Tributário.
Transcreve-se do voto vencedor do Acórdão no 9101-002.781, seus exatos termos que
refletem o até aqui exposto:
[...]
Mais a diante, a Conselheira Redatora Designada consigna, ainda, que o art. 38 da Lei
no 9.784/19994 prescreve a possibilidade de juntada de provas e alegações referentes à
matéria objeto do processo, desde que seja antes da tomada de decisão:
[...]
Portanto, considerando a função precípua da Câmara Superior de Recursos Fiscais de
uniformizar as decisões deste C. Órgão Judicante Administrativo, não subsistem
dúvidas de que a fundamentação esposada no Acórdão Recorrido está em dissonância
com o que foi decidido pela CSRF no julgado trazido ao debate – Acórdão no 9101-
002.781, merecendo, portanto ser conferido o mesmo tratamento ao presente caso.
Em outras palavras, a decisão por não conhecer dos documentos e alegações formuladas
após a interposição do Recurso Voluntário, sob o fundamento de que não se enquadraria
nas hipóteses do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não exprime o entendimento da
Câmara Superior, merecendo, portanto, ser adequado ao retro mencionado
entendimento.
Diante dos fato fartamente demonstrados, bem como do cotejo analítico entre a decisão
recorrida e os precedentes paradigmáticos trazidos à discussão, requer-se que o presente
Recurso Especial seja CONHECIDO e DADO PROVIMENTO no fito de que se
aplique o mesmo entendimento exarado no Acórdão no 3402-005.033 (4a Câmara / 2a
Turma Ordinária/ 3a Seção) e Acórdão no 9101-002.781 (1a Turma da CSRF) ao
presente caso, devendo ser flexibilizada a norma inserta no art. 16, §4o do Decreto
70.235/72 para que seja admitida a juntada dos documentos comprobatórios do
atendimento aos requisitos legais pela Contribuinte, para que sejam devidamente
analisados.
V – DO PEDIDO.
Ex positis, a Recorrente requer V. Exa. se digne de CONHECER e DAR
PROVIMENTO ao presente Recurso Especial, uma vez que compreende todos os
requisitos de admissibilidade, para reformar o Acórdão no 1302-004.016, proferido pela
2a Turma Ordinária/ 3a Câmara/ 1a Seção de Julgamento no Processo no
10380.011876/2003-69, que indevidamente não conheceu do Recurso Voluntário desta
Recorrente, dando interpretação divergente à lei tributária da que foi conferida aos
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.941 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.011876/2003-69

Acórdãos mencionados ao longo desta peça recursal, por ser da mais lídima e salutar
JUSTIÇA!!! (destaques do original)
Os autos foram remetidos à PGFN em 03/04/2023 (e-fls. 293), e retornaram em
05/04/2023 com contrarrazões (e-fls. 294/302) nas quais a PGFN questiona o conhecimento do
recurso especial da Contribuinte, vez que os paradigmas apresentariam contextos fáticos
diferentes:
Com relação ao Acórdão 3402-005.033, o que se observa é que o contribuinte pretendia
a anexação de parecer/laudo técnico produzido posteriormente à interposição do
recurso voluntário, o que foi deferido pelo colegiado. O referido parecer, segundo
consta do voto condutor do r. decisium, não faz outra coisa senão atestar aquilo que a
contribuinte vem aduzindo desde sua impugnação.
Tal circunstância difere do caso em exame uma vez que o contribuinte pretende a
anexação de decisões judiciais e Resolução proferidas antes da interposição do recurso
voluntário. Com efeito, o recurso voluntário foi protocolado em 10/06/2010, enquanto
que as decisões judiciais foram proferidas em 2006, e somente trazidas aos autos,
juntamente com petição que inova completamente os argumentos da defesa, em 2019.
Por seu turno, o Acórdão paradigma de no 9101-002.781 aborda situação em que o
contribuinte pretendia trazer novos documentos aos autos posteriormente a apresentação
da impugnação. Tal circunstância também não se assemelha à que ora se analisa uma
vez que o momento processual no qual a ora recorrente pretendeu apresentar novas
provas é distinto, qual seja, posteriormente à interposição do recurso voluntário.
Nota-se, portanto, que as situações descritas nos paradigmas não guardam similitude
com o acórdão recorrido.
No mérito, defende a subsistência do acórdão recorrido, que fez uma leitura
bastante precisa do quadro fático e jurídico ora em debate, destacando seus termos e
acrescentando que:
Cumpre frisar que não restou demonstrada a impossibilidade de sua apresentação no
recurso voluntário, consoante previsto no § 4o do artigo 16 do Decreto n.o 70.235/72.
Vale dizer, ainda, que o art. 16 do Decreto n.o 70.235/72 em nada destoa do “princípio
da finalidade” do processo Ao contrário, o concretiza. A finalidade do processo é a
solução do conflito. A regra do art. 16 do Decreto n.o 70.235/72 visa impedir a
eternização indesejada do litígio, sem vedar a possibilidade de apresentação de provas
em caso de força maior. Ou seja, a regra está em plena sintonia com o princípio.
Inclusive, no que se refere ao conflito entre regra e princípio, faz-se necessário citar a
doutrina mais autorizada e atual acerca do tema, de HUMBERTO ÁVILA, que leciona
que em determinadas situações, quando a regra concretiza o princípio, é correto dar
primazia à regra. Confira-se:
“2.4.7.1.2. Eficácia interna indireta – Relativamente às normas mais amplas
(princípios), as regras exercem uma função definitória (de concretização), na
medida em que delimitam o comportamento que deverá ser adotado para
concretizar as finalidades estabelecidas pelos princípios (...)
Como já mencionado, as regras possuem uma rigidez maior, na medida em que
a sua superação só é admissível se houver razões suficientemente fortes para
tanto, quer na própria finalidade subjacente à regra, quer nos princípios
superiores à ela. Daí por que as regras só podem ser superadas (...) se houver
razões extraordinárias para isso, cuja avaliação perpassa o postulado da
razoabilidade (...) Esse é o motivo pelo qual, se houver um conflito real entre
um princípio e uma regra de mesmo nível hierárquico, deverá prevalecer a
regra e, não, o princípio, dada a função decisiva que qualifica a primeira”
(Grifos não constantes do original. ÁVILA, Humberto, in Teoria dos Princípios,
4a edição, Malheiros, p. 83).
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.941 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.011876/2003-69

Vê-se claramente que o art. 16 do Decreto n.o 70.235/72 proíbe a juntada extemporânea
de provas, mas prevê as situações excepcionais que justificariam a sua apresentação.
Não há conflito entre o princípio e a regra em tela, mas, mesmo que esse conflito
existisse, não haveria nenhuma razão extraordinária que justificasse o afastamento da
regra.
É verdade que o caput do artigo 38 da Lei n. 9.784/1999 traz comando legal que tem
servido como amparo para alegações de que não teria base jurídica a limitação à
apresentação de novas provas posteriormente (prevista nos parágrafos 4o e 5o do artigo
16 do Decreto n. 70.235/1972). Tal dispositivo assim determina:
“Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da
decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem
como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo.
§ 1o Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do
relatório e da decisão.
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas
propostas
pelos
interessados
quando
sejam
ilícitas,
impertinentes,
desnecessárias ou protelatórias”
Ocorre que esse fundamento não merece acolhimento devido ao artigo 69, dessa mesma
Lei, que assim determina: “Os processos administrativos específicos continuarão a
reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta
Lei”. Ou seja, como o Decreto n. 70.235/1972 tem uma disposição específica sobre a
matéria, o preceito da Lei n. 9.784/1999 não tem aplicabilidade no PAF.
Dessa forma, conclui-se que a juntada aos autos de documentos após a apresentação do
recurso voluntário não pode ser aceita em decorrência do disposto no art. 16, § 4o do
Decreto n.o 70.235/72.
Em primeiro lugar, destaca que a petição extemporânea apresentada pelo contribuinte
encerra, na verdade, tentativa de inovação, a destempo, das razões já oferecidas quando
da interposição do recurso voluntário. Assim, a tentativa de inovar na discussão se
mostrar preclusa (art. 17 do Decreto no 70.235/1972) na atual fase processual.
Na lição de Chiovenda, repetida por Luiz Guilherme Marioni e Sérgio Cruz Arenhart
(MARIONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz Arenhart. Manual do
Processo do Conhecimento. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 665, apud
CHIOVENDA, Giuseppe. "Cosa giudicata e preclusione", in Saggi di diritto
processuale civile. Milano: Giuffrê, 1993, vol. 3, p. 233), tem-se que:
“a preclusão consiste na perda, ou na extinção ou na consumação de uma
faculdade processual. Isso pode ocorrer pelo fato:
i) de não ter a parte observado a ordem assinalada pela lei ao exercício da
faculdade, como os termos peremptórios ou a sucessão legal das atividades e das
exceções;
ii) de ter a parte realizado atividade incompatível com o exercício da faculdade,
como a proposição de uma exceção incompatível com outra, ou a prática de ato
incompatível com a intenção de impugnar uma decisão;
iii) de ter a parte já exercitado validamente a faculdade. A cada uma das
situações acima corresponde, respectivamente, os três tipos de preclusão: a
temporal, a lógica e a consumativa.”
É dizer: ao contribuinte não é ofertada a possibilidade de se insurgir indefinidamente,
por sucessivas e reiteradas vezes, à cobrança lançada pelo Fisco, sob pena de o processo
não caminhar, e vulnerar o princípio constitucional da duração razoável do processo
(art. 5o, LXXVIII da Constituição da República).
Os documentos acostados não se referem a fato novo e superveniente, mas a
informações disponíveis antes mesmo da interposição do recurso voluntário. Curioso
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.941 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.011876/2003-69

que apenas em 2019, a parte venha a complementar a insurgência, inovando em sua
argumentação.
Conclui-se, portanto, que houve a preclusão do direito da contribuinte à apresentação de
novas provas documentais, ex vi do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, de sorte que
os documentos acostados aos autos com a petição protocolada em 14/10/2019 não
devem ser conhecidos, em conformidade com a jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, a exemplo do aresto proferido pela Colenda
Terceira Turma da CSRF ( AC 9303-004.406), verbis:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador:
08/01/2008
NORMAS PROCESSUAIS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS APÓS A
IMPUGNAÇÃO.
Salvo nas hipóteses contempladas no seu parágrafo quarto, dispõe o artigo 16
do Decreto 70.235/72 que a prova documental deve ser apresentada por ocasião
da impugnação. Somente naqueles casos em que tal documento tenha a
capacidade, por si só, de desconstituir o lançamento é que essa regra pode ser
flexibilizada em respeito ao princípio da verdade material. “
Por estas razões, impensável acatar-se a produção extemporânea de provas sob pena de
se violar os artigos 15, 16 e 17 do Decreto no 70.235/72, razão pela qual o acórdão
merece ser mantido. (destaques do original)
Requer, assim, que o recurso especial não seja conhecido ou, então, que lhe seja
negado provimento, mantendo-se o acórdão recorrido.
Voto

Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora.
Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
O voto condutor do acórdão recorrido destaca, quanto à comprovação do requisito
que ensejou o indeferimento do PERC, que:
Nestes termos, a lide não trata mais da regularidade fiscal, e sim da comprovação dos
requisitos ao benefício, conforme as novas regras introduzidas a partir de 02/05/2001. E,
acerca desta questão, o recurso voluntário não traz uma linha sequer, se limitando a
afirmar que comprovou sua regularidade fiscal, levantando teses quanto ao momento de
sua comprovação.
Antes, a decisão de 1a instância havia concluído, quanto a este aspecto, que:
Em razão do quanto aqui exposto, impõee-se concluir que, no que pertine à
irregularidade fiscal alegada pela DRF/FOR para indeferir o PERC da interessada, não
deve prosperar o respectivo Despacho Decisório. Impende verificar se deve prevalecer a
outra causa alegada pela autoridade administrativa para o dito indeferimento.
A possibilidade da destinação de parte do Imposto de Renda para incentivos regionais
tinha fundamento no art. 1° da Lei n.° 8.167, de 16 de janeiro de 1991, a seguir
transcrito:
[...]
Resulta então que, havendo feito sua opção pela aplicação de parte do IRPJ do ano-
calendário 2000 em incentivos fiscais de desenvolvimento regional em 29/06/2001,
mediante a entrega de sua DIPJ 2001, estava a interessada sujeita às regras introduzidas
pela MP no 2.128-10/2001, quanto à admissibilidade da aplicação.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.941 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.011876/2003-69

Verifica-se, no Extrato das Aplicações em Incentivos Fiscais - IRPJ/2001 - ANO
CALENDÁRIO 2000 de cópia às fls. 16, que “Zerou” o valor aplicado a titulo de
incentivo fiscal pela interessada, que esta não atendia às exigências estatuídas na MP n°
2.128-10/2001 para o gozo do benefício, uma vez que ali consta ser “SEM EFEITO A
OPÇÃO EM DIPJ ENTREGUE APÓS 02/05/2001 PARA FUNDO DIF. DE ART. 9
DA LE18167/91”.
Quanto a esse especifico ponto do Despacho Decisório que indeferiu o PERC da
interessada, esta, em sua manifestação de inconformidade, restringiu-se a reproduzir o
inciso XVIII do artigo 32 da MP n° 2.156-5, de 24 de agosto de 2001, reivindicando o
seu enquadramento no quanto ali disposto.
O dispositivo legal invocado pela interessada é a reprodução do inciso XX do artigo 50
da MP n° 2.145, de 2 de maio de 2001, já antes transcrito, excetuando-se a referência ao
Decreto-Lei no 756, de 11 de agosto de 1969, que trata de projetos da extinta SUDAM.
Sucede que a MP n° 2.156-5, à qual está vinculado o dispositivo arguido, e originária da
MP n° 2.145/2001. No dito dispositivo se estatui que:
Art. 32. Ficam revogados:
XVIII - o art. 18 da Lei n" 4,239, de 27 de junho de 1963, ressalvado o direito
previsto no art, 9o da Lei no 8.167. de 16 de janeiro de l991, para as pessoas que
já o tenham exercido até o final do prazo previsto para a implantação de seus
projetos, desde que estejam em situação de regularidade, cumpridos todos os
requisitos previstos e os cronogramas aprovados. (Revogado pela Medida
Provisória no 2.199-14, de 2001)
Em que pese reivindicar seu enquadramento no quanto previsto no dispositivo legal
invocado, a interessada não carreia aos autos qualquer elemento de prova de que,
quando da sua opção por aplicação de parcela do IRPJ relativo ao ano-calendário 2000
em incentivos fiscais de desenvolvimento regional (29/06/2001, data em que entregou
sua DIPJ2001, conforme extrato de consulta ao sistema IRPJ/CONS, de fls. 40), atendia
aos requisitos ali estabelecidos, ou seja, de que se tratava de uma pessoa jurídica que,
isoladamente ou em conjunto com empresas coligadas, detinha. pelo menos, cinqüenta e
um por cento do capital votante de sociedade titular de projeto beneficiário do incentivo,
aprovado no Órgão competente até 2 de maio de 2001.
Ante o exposto, cumpre concluir que a interessada não logrou demonstrar o atendimento
da exigência resultante da combinação do quanto estabelecido nos incisos XVIII e XX
do artigo 50 da MP n° 2.145, de 2 de maio de 2001, impondo-se o reconhecimento da
improcedência da sua manifestação de inconformidade, quanto a esse aspecto.
(destaques do original)
Este o contexto fático, nestes autos, acerca do ponto que a Contribuinte pretendeu
esclarecer com a juntada tardia de provas, em 14/10/2019: em impugnação somente foi apontada
a revogação do dispositivo referido no indeferimento do PERC, sendo que a decisão de 1a
instância reafirmou a vigência da imposição legal, e em recurso voluntário interposto em
10/06/2010 o tema sequer foi abordado.
Em circunstâncias menos graves – vez que em recurso voluntário o sujeito passivo
ao menos alegou o cumprimento do requisito legal e juntou provas -, este Colegiado, à
unanimidade1, já negou conhecimento a recurso especial pautado nos mesmos paradigmas aqui
indicados, nos termos do relatório e voto apresentados pelo Conselheiro Luis Henrique Marotti
Toselli, no Acórdão no 9101-005.431:

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício).
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.941 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.011876/2003-69

Cientificada, a empresa, em 09/02/2011, interpôs recurso voluntário (fls. 99/112),
alegando que se enquadrava na condição prevista no artigo 9o da Lei no 8.167/1991,
conforme atestariam os documentos societários juntados naquele momento.
Posteriormente (em 12/10/2019), apresentou petição (fls. 145/147), anexando
documentação complementar (fls. 148/192).
Em sessão de 16/10/2019, e aparentemente sem levar em conta o teor da petição e
respectivos documentos complementares, o recurso voluntário foi julgado integralmente
improcedente pelo referido Acórdão no 1401-003.827 (fls. 193/202).
Houve oposição de embargos de declaração (fls. 210/217) pelo contribuinte, embargos
estes que não foram admitidos sob a seguinte justificativa (fls. 221/225):
[...]
Ato contínuo, a empresa apresentou o recurso especial (fls. 235/253), sustentando que a
decisão recorrida diverge do que restou decidido nos Acórdãos nos 9101-002.781 (fls.
269/277) e 3402-005.033 (fls. 254/268).
Despacho de fls. 281/283 admitiu o recurso nos seguintes termos:
[...]
Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 285/290), pugnando pela
manutenção da decisão recorrida.
Em seguida a contribuinte peticionou aos autos (fls. 296/298), acostando novamente a
documentação complementar que ampararia seu alegado direito.
É o relatório.
[...]
Trazendo essas considerações para o caso concreto, entendo que os alegados
paradigmas não são capazes de caracterizar o dissídio.
Senão, vejamos:
O primeiro paradigma (Acórdão no 3402-005.033 – fls. 254/268) envolve situação na
qual a contribuinte apresentou Parecer em momento posterior à apresentação do recurso
voluntário, documento este que, ao contrário do presente caso, o Colegiado teve acesso
e foi analisado sob o argumento de que ele não seria prova nova, afastando a preclusão
por este motivo.
Ou seja, aquela situação envolveu a análise de Parecer elaborado a partir dos elementos
já constantes dos autos, e não apreciação de prova inédita propriamente dita, como é o
caso presente.
O segundo paradigma (Acórdão no 9101-002.781-005.033 – fls. 269/277), por sua vez,
diz respeito à decisão que reformou o entendimento contrário à negativa expressa dos
julgadores de segunda instância na apreciação de provas juntadas pelo contribuinte no
recurso voluntário, o que também não se confunde com a presente situação, afinal o
Colegiado a quo apreciou as provas apresentadas pela Recorrente no recurso voluntário,
permanecendo omisso apenas em relação aos documentos juntados na véspera do
julgamento.
Tratam-se, portanto, de situações que não possuem similitude fática apta a caracterizar a
necessária divergência jurisprudencial.
O caso presente, como antes demonstrado, envolve prova nova, que sequer foi
alegada em impugnação, e vinculada a motivo de indeferimento que não foi confrontado em
recurso voluntário, quanto menos associado a alguma prova nesta segunda oportunidade. Como
visto, em 1a instância a Contribuinte se limitou a questionar a vigência da legislação de regência,
e nada foi alegado acerca do tema em recurso voluntário. Assim, não se trata de reforço
probatório trazido depois da interposição do recurso voluntário, cuja apreciação foi admitida no
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.941 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.011876/2003-69

paradigma no 3402-005.033, e também não se trata de provas juntadas apenas em recurso
voluntário, como tratado no paradigma no 9101-002.781.
Em consequência, não é possível cogitar como decidiriam os Colegiados que
editaram os paradigmas, frente a contexto fático semelhante ao presente, no qual prova nova é
trazida aos autos cerca de 9 (nove) anos depois da interposição do recurso voluntário, às vésperas
de seu julgamento, e sem qualquer conexão com argumentos de defesa antes apresentados. Em
tais circunstâncias, o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Fl. 314
DF CARF MF
Original